Tribunal: STF
Processo: ARE 1336987
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 37; 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A questão posta nos presentes autos diz respeito à possibilidade de concessão de salário-maternidade ao guardião, sendo necessárias algumas considerações acerca do tema. A Lei nº 12.873 de 24/10/2013 alterou o panorama jurídico em relação ao salário-maternidade, estabelecendo duas hipóteses de concessão: à mulher gestante, e ao homem ou à mulher adotante ou que obtiver a guarda judicial para fins de adoção. Até então, somente a mãe biológica poderia receber o benefício em questão, mas a referida lei veio atender a uma demanda social já existente, amparando o adotante, o pai que perde a mãe de seu filho no parto, e também os casais homo-afetivos, tendo em vista que um dos objetivos do benefício é propiciar àquela criança que está chegando um tempo mínimo de convivência com a sua nova família, estreitando-se os laços familiares. Em outras palavras, a licença-maternidade é um direito social que tem por finalidade que os novos pais (biológico ou adotantes, ou em processo de adoção sob guarda provisória), possam estruturar a família, permitindo que se afastem do trabalho para se dedicarem exclusivamente aos interesses necessários ao desenvolvimento saudável da criança que acaba de chegar ao lar. Pois bem, atendo-me ao que interessa para o deslinde da controvérsia ora em análise, o artigo 71- A, da Lei nº 8113/91, exige uma finalidade específica para a concessão do benefício pretendido, in verbis: “Art. 71 -A. Ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda é devido salário -maternidade pelo período judicial para fins de adoção de criança de 120 (cento e vinte) dias. (Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013)(g.m.) § 1º O salário-maternidade de que trata este artigo será pago diretamente pela Previdência Social. (Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013) § 2º Ressalvado o pagamento do salário-maternidade à mãe biológica e o disposto no art. 71-B, não poderá ser concedido o benefício a mais de um segurado, decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que os cônjuges ou companheiros estejam submetidos a Regime Próprio de Previdência Social. (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013). (...) Art. 71 -C. A percepção do salário -maternidade, inclusive o previsto no art. 71 -B, está condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada, sob pena de suspensão do benefício. (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013). (g.n.) Em outras palavras, é preciso avaliar a existência de exercício regular do poder familiar por parte do guardião, somado à finalidade específica de obtenção da guarda da criança ou do adolescente, para fins de adoção. Anoto que a finalidade da lei é salvaguardar apenas as situações de obtenção da guarda para fins de adoção com perda do pátrio poder e estabelecimento de filiação e paternidade, o que difere da guarda para simples efeito de regularização da posse de fato. Importante salientar, ainda, que o benefício pleiteado possui disciplina própria e que neste regramento se encontram expressas as hipóteses de sua concessão, não havendo espaço para analogia se não há lacuna, não cabendo ao Poder Judiciário, como regra, atuar como legislador positivo, principalmente quando este, por opção expressa que lhe cabe, excluiu do rol de legitimados o guardião sem intenção de obter a adoção. Pensar de forma diversa privilegiaria a existência de fraudes contra o regime previdenciário, uma vez que floresceria simulação de guarda de menores apenas para fins de obtenção do benefício de salário maternidade pretendido. Voltando ao caso concreto, observo que foi juntado aos autos o termo de guarda definitiva dos menores (evento 2, fl. 3), no qual não consta qualquer observação de que a guarda seja para fins de adoção. Por outro lado, conclui-se claramente da sentença juntada ao processo (evento 2, fls. 7/12) que não se trata de guarda com finalidade de adoção, mas tão somente a regularização de posse da tia-avó, com a finalidade de proteção das crianças, sem qualquer exclusão do pátrio poder do pai. Ademais, apesar de não constar dos autos a integralidade do processo administrativo, observa-se do documento com a decisão de indeferimento (evento 2, fl. 6), que o INSS exigiu o esclarecimento acerca da natureza da guarda judicial e a requerente informou a impossibilidade de adotá-los. Desta forma, resta bastante claro nos presentes autos que a autora não é guardiã com finalidade de adoção, pelo que não é possível o deferimento do benefício pretendido. Posto isso, dou provimento ao recurso do INSS, para julgar improcedente o pedido inicial.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente